Tribunal: STF
Processo: MS 39657
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1.A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 



    2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes.



    3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes.



    4. Segurança concedida para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União na TC nº 013.369/2015-6, em desfavor dos impetrantes, bem como para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo em relação aos impetrantes pelos fatos apurados na referida tomada de contas..